Tribunal: STF
Processo: HC 235194
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por EVELIN RAIANE BANDEIRA ROSA e JOSE AUGUSTO APARECIDO CORREIA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferido no julgamento do HC n. 1.0000.23.042037-4/000 (não foi informada a numeração única do acórdão, conforme determina a Resolução n. 65/2008 do Conselho Nacional de Justiça).



    Consta que os Recorrentes foram denunciados e tiveram a prisão preventiva decretada, em 12/12/2023, em razão da suposta prática do ilícito tipificado no art. 155, § 4.º, incisos II e IV, por 26 (vinte e seis) vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, pois, em tese, os Investigados, que são cônjuges, em concurso de pessoas, subtraíram quantia superior a R$ 30.000,0 (trinta mil reais), mediante inúmeros saques bancários, sem a autorização dos Ofendidos, se aproveitando do estado de ‘debilidade mental e física das Vítimas, haja vista ter sido noticiado que [o Ofendido] (90 anos de idade) é portador da doença de Alzheimer e [a Ofendida] (86 anos de idade) passa o dia todo acamada’ (fls. 101).



    A Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido pelo Magistrado singular às fls. 197-203.



    Inconformada, impetrou habeas corpus na Corte de origem, que denegou a ordem às fls. 254-259.



    [...]



    Contra esse acórdão, os Recorrentes, em suas razões, sustentam, em síntese, que: (i) não estão presentes na hipótese os requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva; (ii) possuem as condições pessoais favoráveis; (iii) fazem jus à prisão domiciliar, pois são responsáveis pelo sustento do filho menor de 12 (doze) anos de idade que têm em comum e que ‘é portador de transtorno do espectro autista, considerado uma pessoa com deficiência, sendo acompanhado pela APAE de Lavras’ (fl. 276).



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, destaco que ‘[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria" (AgRg no HC 629.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). 



    [...]



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito recursal.



    No que tange à alegada ilegitimidade da prisão preventiva, saliento que a decretação da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Na hipótese, constato que o Juiz de primeiro grau decidiu pela decretação da prisão preventiva dos Recorrentes, destacando, sobretudo, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada no reprovável modus operandi empregado na empreitada delitiva, reveladora do potencial alto grau de periculosidade dos Agentes (‘não bastasse a vultuosa quantia subtraída, superior a 30.000 (trinta mil) reais, os denunciados se aproveitaram da debilidade, haja vista ter sido noticiado que Mário (90 anos de idade) é portador da doença de mental e física vivenciada pelas vítimas Alzheimer e Maria (86 anos de idade) passa o dia todo acamada’; fl. 101), o fundado risco de reiteração delitiva (‘ambos os denunciados figuram como suspeitos em diversos fatos delitivos constantes dos registros policiais, embora nenhum apontamento conste de suas respectivas CAC’s’; fl. 112) e a preocupação com a aplicação da lei penal (‘os denunciados, assim que perceberam que a Polícia Civil estava investigando os fatos, evadiram do distrito da culpa, tendo sido noticiado que eles se mudaram de Lavras logo após terem sido intimados para prestar declarações na Delegacia, tendo, inclusive, deixado para trás todos os móveis e, até mesmo, dois cachorros na casa onde residiam no bairro Fonte Verde’; fl. 102).



    O Tribunal estadual, por intermédio do acórdão ora impugnado, na mesma linha de entendimento do Juízo primevo, concluiu pela legitimidade do decisum de primeira instância, consignando que ‘a autoridade apontada como coatora na decisão que determinara a custódia indicou a presença de indícios de autoria e materialidade, destacando, para mais, a gravidade do delito em testilha pelo montante monetário em tese furtado (trinta mil reais), bem como pelo fato de as vítimas se tratarem de idosos com debilidades mentais e físicas, ressaltando, ainda, que os acautelados afiguram como suspeitos em demais fatos delitivos, tendo evadido da cidade em que residiam ao serem informados da ocorrência de investigação em seu desfavor, donde se mostra imprescindível, portanto, a manutenção da segregação cautelar, como dito, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal’ (fl. 257; sem grifos no original).



    Pois bem. Com suporte nessas informações, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar dos Recorrentes é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal:



    [...]



    É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, ‘as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/202 1, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).



    Dessarte, pontuo que a prisão cautelar dos dois Recorrentes está muito bem fundamentada.



    No entanto, entendo que EVELIN RAIANE BANDEIRA ROSA faz jus à concessão da prisão domiciliar.



    Explico. Independentemente das razões que fundaram a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de c rimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício. O ato foi assim ementado:



    [...]



    Ademais, em 19/12/2018, foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Portanto, independentemente da orientação firmada pelo STF em processo subjetivo, as referidas regras são de incidência obrigatória (com a ressalva de que a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice – o que não é o caso, pois não foram declinados elementos extraordinários, tendo sido cometidos os crimes investigados sem violência).



    Por fim, cabe ainda referir que a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior, ao interpretar a hipótese de prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, firmou-se no sentido de que a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 (doze) anos é legalmente presumida. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, tão somente, para substituir a prisão preventiva em estabelecimento prisional da Recorrente EVELIN RAIANE BANDEIRA ROSA por prisão domiciliar, mantendo incólume a decisão das instâncias ordinárias sobre a custódia cautelar do Recorrente JOSE AUGUSTO APARECIDO CORREIA.



    Advirta-se que EVELIN RAIANE BANDEIRA ROSA só poderá se ausentar de sua residência com autorização judicial (art. 317 do Código de Processo Penal).



    Poderá o Juiz de Primeiro Grau, incontinenti, estabelecer quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme reputar conveniente.



    Advirta-se que a custódia preventiva mediante recolhimento em estabelecimento prisional poderá ser novamente decretada em caso de descumprimento dessas condições ou da superveniência de fatos novos.



    Comunique-se, com urgência, à Corte de origem e ao Magistrado de primeira instância.” (doc. eletrônico 1, pp. 295-304; grifos no original).



    Nesta impetração, busca-se:



    “[...] a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, decretada salvo se por outro motivo estiver preso, podendo o Juiz singular determinar, ou não, o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão desde que fundamentadamente com monitoramento eletrônico.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator